Tribunal: TJMT
Processo: 1003636-42.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003636-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDUARDO DE AGUIAR - CPF: 397.554.369-87 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), CARINE MINUZI - CPF: 019.361.961-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LIMINAR DE ARRESTO DEFERIDA. NÃO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. PEDIDO DE CESSAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 309, II DO CPC. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do artigo 309, II do CPC, cessará a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se não for efetivada dentro de 30 dias.

2. No caso dos autos, o arresto não foi possível por não serem encontrados grãos nos depósitos da Agravante.

3. Ausência de omissão ou culpa do Agravado.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1003636- 42.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos de Tutela Cautelar Requerida em Caráter Antecedente ao Pedido Principal de Execução de Título Extrajudicial n.o 1002725-50.2020.8.11.0037, movido por
EDUARDO DE AGUIAR
, indeferiu o
pedido de cessação dos efeitos da tutela de urgência e a consequente extinção do feito
.

Em suas razões recursais, a empresa Recorrente alega que a medida cautelar objeto dos autos está superada, eis que o prazo de 30 (trinta) dias disposto no art. 309, inciso II, do Código de Processo Civil há muito foi ultrapassado.

Afirma que “
o Requerente de uma tutela cautelar antecedente, ora Agravado, possui o ônus de dar efetividade à tutela concedida, em trinta dias, sob pena de cessação e extinção do feito, nos termos do art. 309, II, do CPC.”

Segue argumentado que, findo o prazo de 30 (trinta) dias, “
impõe-se a declaração de cessação da eficácia da liminar e extinção do processo
.”

Assevera, ainda, que “
Por consectário lógico, cessada a eficácia da tutela cautelar, por descumprimento do ônus do Agravado, a ausência de interesse de agir é evidente, sendo a extinção da demanda cautelar medida que se impõe
.”

Por derradeiro, sustenta que o Juízo
a quo
não agiu com acerto ao indeferir o pedido de cessação da medida cautelar e, consequentemente, a extinção do feito, eis que está patente o decurso do prazo do art. 309, inciso II, do Código de Processo Civil.

Forte em tais argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o
decisum
invectivado. No mérito, pugna pelo provimento do Instrumental para reconhecer a ineficácia da medida liminar concedida em favor do Agravado e, por consequência, decretar a extinção do feito.

O pedido liminar foi deferido (ID 78941454).

Nas contrarrazões (ID 82528963), o Agravado pugna, em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita. No mérito, pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

O Agravado sustenta, em sede de contrarrazões, a preliminar de não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita.

Em que pese às alegações do Recorrido, tenho que a preliminar alegada não merece acolhimento.

Nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, caberá agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre tutelas provisórias.

Ademais, consoante previsão contida no parágrafo único do referido dispositivo legal, há disposição expressa no sentido de que é cabível agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas no processo de execução.

Este é justamente o caso do recurso sob exame, eis que manejado contra a decisão que indeferiu o pedido de declaração de cessação da eficácia da liminar e extinção do feito.

Assim, sob qualquer ângulo que se analise o caso concreto, o cabimento do presente agravo de instrumento é incontestável.

Diante do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Ressai do caderno processual que o Agravado
EDUARDO DE AGUIAR
propôs Tutela Provisória de Urgência para Bloqueio de Bens c/c Reconhecimento de Título Executivo e Vencimento Antecipado de Contrato em desfavor da empresa
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
.

Em sua peça inaugural, o Autor/Agravado alegou que, em 17 e 19 de março, depositou no armazém da Ré/Agravante, 85.500 kg (oitenta e cinco mil e quinhentos quilos) de soja e, posteriormente, em 24 do mesmo mês, iniciou as negociações para a venda do grão depositado.

Asseverou que, em 02/04/2020, as partes firmaram contrato de compra e venda n.o 105000001182020, tendo como objeto os 85.500kg (oitenta e cinco mil e quinhentos quilos) de soja em grão, pelo preço total de R$ 111.150,00 (cento e onze mil cento e cinquenta reais), com pagamento aprazado para 15/06/2020.

Aduziu que, como não reside no Município de Gaúcha do Norte, ficou ajustado que os documentos seriam encaminhados via
e-mail
e, após assinados, com reconhecimento de firma pelo Agravado, seriam encaminhados novamente à empresa Agravante, por e-mail, com envio dos originais pelos Correios.

Afirmou que postou, via Correios, os documentos em 09/04/2020. Contudo, a empresa Ré não os retirou na agência em Gaúcha do Norte.

Informou que, em 08/04/2020, a empresa Ré formulou pedido de Recuperação Judicial ao argumento de estar passando por crise financeira, e apresentou rol de débitos no valor de R$ 229.297.515,49 (duzentos e vinte e nove milhões duzentos e noventa e sete mil quinhentos e quinze reais e quarenta e nove centavos), sem incluir o Agravado na lista de credores.

Ressaltou que o pedido de Recuperação Judicial foi indeferido e a ação extinta sem resolução do mérito, pois da análise técnica naqueles autos, o Juiz concluiu que houve a juntada de documentos que comprometem a boa-fé da empresa Agravante e do sócio proprietário ALEX PEREIRA, constituindo indícios de que estariam dilapidado o patrimônio às vésperas de ajuizar a ação.

Assim, requereu o Agravado/autor da ação principal, liminarmente, fosse reconhecido o vencimento antecipado do contrato de compra e venda de soja n.o 105000001182020, determinando-se que a empresa
CHS Agronegócio
, devedora da Ré/Agravante depositasse em juízo o importe de R$ 111.150,00 (cento e onze mil cento e cinquenta reais).

Subsidiariamente, pugnou o autor/
Agravado
pelo arresto de grãos nos armazéns da Requerida/Agravante até atingir o quantitativo de 85.500 kg (oitenta e cinco mil quilos) de soja, bem como a averbação da ação à margem das matrículas n.o 18.038, 17.999 e 11.553, todas do CRI da Comarca de Primavera do Leste-MT, e matrícula 12.336 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso-MT, para obstar fraude.

O Julgador de primeiro grau deferiu o arresto de soja depositada nos armazéns da Agravante das unidades de Sorriso-MT, Nova Xavantina-MT e Gaúcha do Norte-MT, observado o limite contratual de 85.500 kg (oitenta e cinco mil e quinhentos quilos).

Decorrido o prazo para o cumprimento da medida, a Agravante postulou pela extinção da cautelar, frente a não efetivação da tutela no prazo previsto no artigo 309, II, do CPC, pedido que foi indeferido pelo Juiz, nos seguintes termos:

“Analisando os autos, verifico que no id no 39827566 a requerida pugna pela cessação da eficácia liminar sob a fundamentação aduzida no artigo 309, II, do Código de Processo Civil requerendo a extinção dos autos nos termos do artigo 485, III, IV e VI do mesmo código. Ainda, alega que não houve o cumprimento do artigo 308 do Código de Processo Civil, já que o requerente não teria apresentado o pedido principal no prazo de 30 (trinta) dias contados da efetivação da tutela.

Em que pese a argumentação apontada, observo que a medida liminar não foi cumprida, ou seja, efetivada, vez que não foi possível o arresto de grãos, os quais não foram encontrados, bem como que a averbação premonitória junto às matrículas indicadas na inicial ainda está pendente, aguardando resposta do Cartório de Registro de Imóveis.

Desse modo, INDEFIRO o pedido de extinção de id no 39827566, visto que incabível no feito em comento”.

A decisão deu azo à interposição deste agravo de instrumento c/c pedido de efeito suspensivo objetivando a declaração da cessão da eficácia liminar e a extinção do feito.

A matéria em exame está disciplinada no artigo 309, II, CPC, que dispõe:

“Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente, se:

II- não for efetivada dentro de trinta dias”.

Extrai-se dos autos originários que a decisão que deferiu a medida cautelar foi proferida em 29/05/2020, disponibilizada no DJE em 03/06/2020, e publicada em 04/06/2020 - ID 32853401.

Considerando, pois, o prazo estabelecido no dispositivo legal supra, a data fatal para a efetivação da medida cautelar pleiteada pelo autor/Agravado nos autos originários findou em 16/07/2020; todavia, ao que se extrai dos autos, o
decisum
não foi cumprido por não serem encontrados os grãos, fato este demonstrado nos IDs 33219054, 33219056, 33219059 e 33219062 – ação principal.

Dessa maneira, tenho que não assiste razão à pretensão da Agravante, tendo em vista que o arresto dos grãos foi inexitoso por não ter mais a Agravante nenhum grão junto as suas unidades, fato este demonstrado nos autos originários.

Quanto à averbação premonitória nas matrículas imobiliárias, ainda não houve o comprovante quanto ao cumprimento da ordem por parte dos Registros Imobiliários, encontrando-se pendente.

Tem-se que ambos os fatores encontram pendentes de concretização, por vontade alheia a do Agravado.

A cessação da eficácia somente poderia ocorrer se fosse decorrente de culpa do Autor, ora Agravado, situação esta que não se vislumbra nos autos originários.

Assim, escorreita a decisão do juiz
a quo
que entendeu que a liminar ainda não havia sido cumprida/efetivada diante da impossibilidade de realizar o arresto, bem como a averbação premonitória junto as matrículas ainda estavam pendentes, aguardando a resposta do cartório.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
e mantenho incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021